Tribunal: TJPA
Processo: 0806005-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806005-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: CHRISTOFFER MANRIQUE FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 08/11/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 250, § 1º, I, e 129, caput, do CP, e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a segregação cautelar, defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada; (ii) a instrução criminal tramita em prazo razoável; (iii) há ilegalidade passível de correção via habeas corpus diante da ausência de prova pré-constituída na impetração; (iv) há elementos que justifiquem a substituição da prisão por domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não juntado o decreto de prisão preventiva originário, verificando-se instrução deficiente do
writ
, inviabilizando a análise da legalidade do ato coator.

4. Fundamentação das decisões subsequentes por remissão aos elementos do decreto original, com base em vídeos que corroboram a materialidade do delito.

5. Instrução processual considerada razoável diante da complexidade do feito, com designação de audiência para data próxima e ausência de desídia do juízo.

6. Ausência de comprovação inequívoca da exclusividade na guarda da filha menor, afastando a aplicação do art. 318, VI, do CPP.

7. A natureza do
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo inadmissível dilação probatória ou juntada extemporânea de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento de habeas corpus quanto a fundamentos que demandem exame de documentos essenciais não instruídos nos autos. 2. A instrução processual de feito complexo, com atos designados para data próxima e sem inércia do juízo, afasta a alegação de excesso de prazo. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige prova inequívoca da responsabilidade exclusiva pelos cuidados do filho menor de 12 anos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 834.028/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/05/2024; STJ, RCD no HC nº 862.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos cinco dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CHRISTOFFER MANRIQUE FERREIRA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802156-48.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se restringido de sua liberdade desde 08/11/2024, em razão do cumprimento de ordem de prisão preventiva, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Alega a ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, ante à ausência dos pressupostos na medida segregacionista. Acrescenta que o paciente possui de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Além disso, é arrimo de sua família e possui uma filha de menor, que depende de seu suporte financeiro.

Argumenta, outrossim, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal. Afirma que, em decisão data de 30/01/2025, a defesa pleiteou a revogação da custódia preventiva do paciente, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
que apenas determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu, e ainda, deixou de esclarecer o incabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Acrescenta ter sido realizada AIJ em 14/03/2025, oportunidade na qual foram ouvidas algumas testemunhas de acusação. Entretanto, o RMP insistiu na oitiva de testemunhas faltantes, e a audiência de continuação foi designada para o dia 28/05/2025. Aduz, assim, que a defesa não contribuiu para tal mora processual.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, se for o caso, medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP. No mérito, seja a ordem concedida em definitivo.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26021436.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 26086209):

“O MP-GAECO ofereceu denúncia em relação ao paciente e outra pessoa pelos crimes tipificados no art. 250, § 1º, I, e art. 129, caput, ambos do CP, e art. 2º, § 2º e §4 º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13 - denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada – decisão em anexo.

O paciente apresentou resposta à acusação, bem como pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, tendo este juízo especializado rejeitado todas as alegações arguidas em resposta à acusação e ratificado a decisão de recebimento da denúncia, bem como indeferido o pleito revogação de prisão preventiva – decisão em anexo.

A audiência foi designada, tendo sido designada nova audiência de continuação para o dia 28/05/2025
– termo de audiência em anexo.

O paciente ingressou com novo pedido de revogação tendo sido indeferido o pleito
– decisão em anexo.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou prisão preventiva, nos autos da medida cautelar de n.º 0821227-70.2024.8.14.0401, ID 130627553, não merece acolhida. É que a aludida decisão foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, conforme se extrai de simples leitura da decisão em comento – decisão em anexo.

Registre-se, por oportuno, que, a despeito do impetrante alegar que: ‘(...) os elementos que embasam as decisões de manutenção da custódia preventiva do ora defendente é o seu reconhecimento fotográfico (...)’, a mesma também não merece prosperar, vez que, conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do
ora paciente, nos autos da medida cautelar de n.º 0821227-70.2024.8.14.0401, ID 130627553, ressai que não foi baseado somente em reconhecimento fotográfico, mas sim em vídeos, vídeos estes juntados no sistema PJE, tendo sido ressaltado no aludido decisum: ‘(...) Os vídeos anexados aos ids. 128374021, 128374022, 128374023, 128374024 e 128374025 demonstram o momento em que Christoffer Manrique Ferreira chegou ao local na motocicleta conduzida por Maicon Moraes da Conceição, em posse de um recipiente plástico, e o momento em que o caminhão foi tomado pelas chamas de fogo (...)’.

No que toca à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública, conforme já expendido na decisão que decretou a sua prisão diante da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva, conforme já decidido amplamente pelos Tribunais Pátrios e, inclusive, pelo STF.

(...)

No que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que não há que se falar em excesso de prazo na espécie, ressaltando-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.

(...)

No ponto, como dito, frise-se que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que este juízo especializado vem imprimindo a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se que se trata de feito complexo, houve desmembramento dos autos para que o mesmo possa imprimir maior celeridade etc., sendo que, de mais a mais, a audiência de instrução já se encontra designada para data próxima, qual seja, dia 28/05/2025
.”
(GRIFEI)

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pleo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Dessarte, o excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo cabível a simples contagem aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, constata-se que a instrução processual tramita com celeridade razoável, sendo designada audiência de continuação para oitiva de testemunhas, da acusação e da defesa, e interrogatório do réu para o dia 28/05/2025.

Registre-se que o feito apresenta complexidade relativa, com dois acusados inicialmente, necessidade de desmembramento do feito e de oitivas de testemunhas não localizadas. Além disso, não há indícios de desídia ou inércia por parte do Juízo de primeiro grau, sendo o curso do feito compatível com a complexidade da matéria.

No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, observa-se que o
mandamus
apresenta deficiência em sua instrução, posto que não juntado o decreto preventivo originário, proferido em sede da Medida Cautelar de n.º 0821227-70.2024.8.14.0401, mácula também não suprida pelo Juízo impetrado em suas informações. Registre-se que as demais decisões de manutenção da custódia preventiva (ID 25826565 e 25826566, pág. 166), apresentam fundamentação
per relationem
, diante na manutenção dos pressupostos aludidos no decreto preventivo, de modo a inviabilizar os motivos determinantes do ato constritivo, e, por conseguinte, a necessidade de sua manutenção.

Deveras, a ação de
habeas corpus
, por sua natureza célere, exige para a sua análise prova pré-constituída a cargo do impetrante, a quem cabe a escorreita instrução do remédio heroico. Registre-se que a comprovação posterior e a dilação probatória mostram-se incompatíveis com a natureza do
writ.

Desse modo, diante da deficiência na instrução do
mandamus
não há como conhecer de tais argumentos, por absoluta ausência de prova pré-constituída.

Nessa linha de entendimento:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS POR OCASIÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA. PROVIDÊNCIA INADMITIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.

I - Como se sabe, no agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob pena de que seja mantida por seu próprios fundamentos. No caso dos autos, todavia, não foram deduzidas razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada.

II - Conforme consignado na decisão recorrida, o habeas corpus impetrado na origem não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude da reiteração das alegações deduzidas no HC n. 2284333-32.2021.8.26.0000, anteriormente apreciado.

Portanto, uma vez que o pedido do agravante não foi analisado pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de examiná-lo, em razão da evidente supressão de instância.

III - A inicial de habeas corpus deve estar acompanhada de todos os documentos necessários a sua análise no momento da impetração, sendo inadmitida a juntada posterior, como ocorreu na espécie.

Precedentes.

IV - A pretensão consistente em alterar os crimes imputados ao agravante na exordial acusatória, no sentido de desclassificar a conduta do art. 317 do Código Penal para o delito previsto no art. 316 do mesmo diploma normativo, ou no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, demandaria incursão fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 834.028/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) (grifei)

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO TERMINATIVA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Tendo em vista a juntada de pedido de reconsideração dentro do quinquídio legal, recebo a manifestação da defesa como agravo regimental, ante a natureza claramente infringente do pedido e a necessidade de se observar os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade de formas. Precedentes 2. Não deve ser conhecido o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do enunciado 182 da Súmula desta Corte.

3. Ademais, é inviável a juntada extemporânea de documentos em habeas corpus, uma vez que "a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros me ios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem" (RHC n. 122.600/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5/ 3/2020).

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, RCD no HC n. 862.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)” (grifei)

No que tange à alegação de que o ora paciente é pai de filha menor de 12 anos, cumpre destacar que o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao homem que possua filho nessa faixa etária, desde que comprovadamente seja o único responsável por seus cuidados. Todavia, no caso em análise, o acusado não apresentou elementos probatórios idôneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que detém, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos cuidados da filha menor.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2025